Tribunal: TJSP
Processo: 1026038-78.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por dano moral em razão de negativação indevida. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Débito exigível. A documentação apresentada pelo réu comprova a relação jurídica e a contratação. Não demonstrada quitação pela devedora. Sentença mantida. Recurso desprovido.